Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733267-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL PAULO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. 2. Embora o c. STJ tenha reconhecido que a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar. 3. Na hipótese, não há prova de que a penhora/bloqueio recaiu sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem caráter de poupança ou investimento. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos. Assevera que a abrangência do benefício da impenhorabilidade abarca não só contas poupanças, como também contas correntes, de investimentos, fundos, independentemente da natureza. Afirma que a aferição deve ser objetiva, de tal modo que se o valor encontrado em conta poupança, conta corrente, ou outro fundo de investimento, for inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não deve sofrer a penhora, sendo irrelevante se poupado ou mantido, posto que este patamar é presumido como necessário à subsistência digna do devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que, na hipótese, não restou demonstrado que o saldo da conta corrente constitui reserva financeira. Assim, não há que se liberar a penhora dos saldos encontrados nas contas correntes do devedor, sobretudo porque não foi comprovada sua utilização como reserva financeira. Dessa forma, não estando as quantias depositadas nas contas bancárias do Agravante protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, tenho por ausente a plausibilidade do alegado direito e, portanto, a penhora via sistema Sisbajud deve ser mantida” (ID. 52644858). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. [...] 3. [...] "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado [...] possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida [...] (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016